Tribunal: TJBA
Processo: 8004330-03.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004330-03.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ANDREIA ROBERTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO/RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. FIBROMIALGIA GRAVE E NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR OU INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo por adesão da autora e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora alegou que foi surpreendida com notificação de cancelamento do plano sem justificativa, embora estivesse em tratamento médico contínuo em razão de fibromialgia grave e acompanhamento da tireoide, sustentando risco à continuidade da assistência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por cancelamento promovido em plano coletivo administrado por empresa intermediária; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo nas circunstâncias do caso concreto; (iii) determinar se a tentativa de cancelamento do plano durante tratamento médico essencial caracteriza conduta abusiva; e (iv) verificar a existência e a adequação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente com a administradora de benefícios pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A relação jurídica entre beneficiária e operadora possui natureza consumerista, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme art. 35-G da Lei nº 9.656/98 e Súmula 608 do STJ.

5.
Embora a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde seja admitida em tese, sua validade depende do cumprimento de requisitos legais e regulatórios, como previsão contratual, observância do prazo mínimo de vigência e notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias.

6.
A operadora não comprovou a alegada inadimplência da beneficiária nem demonstrou a realização de notificação válida, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.
A tentativa de cancelamento do plano de saúde de beneficiária em tratamento médico indispensável viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de contrariar a orientação firmada pelo STJ no Tema 1082 dos recursos repetitivos, que assegura a continuidade da assistência até a efetiva alta médica.

8.
A interrupção indevida da cobertura assistencial em contexto de vulnerabilidade do consumidor configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero inadimplemento contratual e gerar angústia e insegurança quanto à continuidade do tratamento de saúde.

9.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

10.
A indicação de “10% (quinze por cento)” na sentença configura mero erro material, devendo ser corrigido para “10% (dez por cento)” sobre o valor da condenação, sem alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por controvérsias decorrentes de cancelamento de plano coletivo administrado por empresa intermediária, em razão da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.
2.
A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão, ainda que admitida em tese, é abusiva quando realizada sem comprovação de notificação regular ou quando compromete a continuidade de tratamento médico essencial do beneficiário.
3.
A tentativa de cancelamento de plano de saúde durante tratamento indispensável à preservação da saúde ou integridade física do usuário viola a boa-fé objetiva e deve assegurar a continuidade da assistência, conforme o Tema 1082 do STJ.
4.
A interrupção indevida da cobertura assistencial em tais circunstâncias configura dano moral
in re ipsa
e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 186, 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, e 373, II; Lei nº 9.656/98, arts. 13, parágrafo único, II, e 35-G; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 23; Resolução CONSU nº 19/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.791.560/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP, Tema 1082 (recursos repetitivos); TJDFT, Apelação 0703276-68.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 12.04.2023; TJBA, Apelação 8012032-34.2023.8.05.0274, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8004330-03.2024.8.05.0080
, sendo Apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Apelad
a

ANDREIA ROBERTA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07